Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706408-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHALOM SERVICE EIRELI - ME APELADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO J DA SQS 214 D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a sentença vergastada foi disponibilizada no DJe de 18/11/2020 (ID 23992198), sendo considerada publicada em 19/11/2020, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do apelo em 20/11/2020. Com a petição de ID 23992200, o apelante apresenta atestado médico de 60 (sessenta dias), a partir de 06/12/2020, pleiteando a renovação do prazo recursal, observada a data final do afastamento. Na decisão de ID 23992206, o Juízo a quo restitui o prazo remanescente, a contar do término do afastamento ao trabalho, qual seja, o dia 03/02/2021 – conforme informado pelo próprio apelante em suas razões recursais (ID 23992210). Conquanto o recorrente alegue a tempestividade do apelo – interposto no dia 11/02/2021 –, constata-se ter decorrido, entre o início do prazo (20/11/2020) e a data do afastamento (06/12/2020), 11 (onze) dias úteis, remanescendo, desse modo, 04 (quatro) dias úteis a serem contabilizados ao término do atestado médico (03/02/2020), o que se verificou no dia 09/02/2021. Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do apelo. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator